Tribunal: TJDFT
Processo: 0702180-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702180-39.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESMERALDO DE OLIVEIRA SOUZA DESPACHO Intime-se o agravante para juntar, em 5 dias, cópias do processo referência, uma vez que este não é acessível em razão do sigilo nele anotado. Com a instrução dos documentos, retornem-se conclusos. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator